Tribunal: TJMT
Processo: 1012149-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012149-33.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), STEFANY DE SOUZA PROENCA - CPF: 067.879.381-60 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), STEFANY DE SOUZA PROENCA - CPF: 067.879.381-60 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CLAYTON DOS SANTOS SANTANA - CPF: 035.699.021-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (IMPETRANTE), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR OU SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA POR PRISÃO DOMICILIAR – CUSTODIADA QUE POSSUI FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE BENEFICIADA ANTERIORMENTE COM MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS – REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE DELITO DA MESMA NATUREZA – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em revogação da prisão preventiva ou conversão da medida em domiciliar quando demonstrada a renitência do agente na prática de delito de mesma natureza, após ter sido anteriormente beneficiado com medidas cautelares mais brandas.

Demonstrada a imprescindibilidade da prisão com base nas circunstâncias do caso concreto, descabida a pretensão de prisão domiciliar, ainda que a paciente tenha filhos menores de 12 anos de idade; situação excepcionalíssima a impedir a determinação constante no
habeas corpus
coletivo n. 143641/SP, julgado pelo Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Stefany de Souza Proença
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 9a Vara Criminal Especializada em Delitos Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT.

A impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que a paciente foi presa em flagrante no dia 1o de junho de 2020, pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei 11.343/06) e de ameaça (artigo 147 do Código Penal).

Argumenta que em audiência de custódia foi negado o pedido de revogação da prisão ou substituição por cautelares diversas, mas afirma a necessidade da concessão da liberdade da beneficiária uma vez que possui filhos menores de 12 anos de idade.

Assim, sustenta a possibilidade de substituição da prisão por domiciliar, com fulcro no artigo 318, incisos III e V, do CPP, e ainda em decorrência da Recomendação n. 62 do CNJ.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva da paciente, aplicando-se as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, ou, que seja substituída por prisão domiciliar (Id. 45717467). (...)”
– p. 85.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 46061489).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 46726979).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 48226468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, a impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção da beneficiária
Stefany de Souza Proença
, ou, a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Consta dos autos que a paciente foi presa cautelarmente no dia 1o de junho de 2020, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei 11.343/06) e de ameaça (artigo 147 do Código Penal).

Pelo que se dessume, a Polícia recebeu denúncia anônima informando que a paciente estaria comercializando entorpecentes no “campinho” do bairro Parque Ohara, nesta Capital e, em diligências, os policiais se depararam com o suspeito Clayton saindo do local; na revista pessoal, foi aprendida em seu poder uma porção de cocaína; ao ser indagado, declarou que tinha acabado de comprá-la com a beneficiária.

Diante disso, os policiais militares foram até o local onde se encontrava a paciente e, após a revista pessoal, foi encontrado dentro de seu sutiã uma porção da mesma droga; em passo seguinte, deslocaram-se até a residência da beneficiária e, após realizarem buscas, localizaram mais cinco trouxinhas da mesma substância entorpecente, que estavam dentro de uma casa desocupada que fica no mesmo lote onde reside.

Assim, a paciente foi presa em flagrante delito e, ao homologar a prisão, a autoridade apontada como coatora converteu a prisão em preventiva.

Inconformada, a impetrante ajuizou a presente ação constitucional a fim de que seja revogada a custódia cautelar, alegando que a prisão preventiva deve ser substituída por domiciliar em razão de a beneficiária possuir filhos menores de 12 anos de idade.

Sem razão, contudo.

Conforme se extrai do decreto segregatício, a autoridade acoimada de coatora verificou a existência de prova da materialidade dos crimes e de indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), além do preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, fundamentando a necessidade da custódia cautelar para
garantir a ordem pública
(
periculum libertatis
).

O Juízo
a quo
justificou a imprescindibilidade da medida constritiva em elementos concretos, diante do efetivo
risco de reiteração delitiva
, consignando que a beneficiária, além de responder a outras ações penais, foi presa recentemente pela suposta prática de delito da mesma natureza que se examina.

Dessume-se das informações trazidas neste
writ
, que
“além de responder a uma ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas (Código 578076),
em menos de 03 (três) meses
, foi presa por duas vezes e, na sequência, solta, sendo ambas pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (Códigos n° 618889 e 623374)”
(p. 93).

Desse modo, verifica-se que foi concedida liberdade provisória para a beneficiária há pouco tempo e ainda assim incidiu na suposta prática de novo delito, inclusive de igual natureza, o que demonstra a ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão, na forma pretendida na impetração.

Insta consignar o entendimento amplamente consagrado pelos Tribunais Superiores de que se tratando de prisão cautelar, basta a existência de ações penais em andamentos e inquéritos policiais em curso em desfavor do agente; constituindo fundamento idôneo para demonstrar o abalo à ordem pública da comunidade em que o crime se aperfeiçoou.

Saliento que a matéria em comento já foi objeto de uniformização de jurisprudência neste egrégio Tribunal,
Enunciado n. 6
:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Portanto, entendo que neste momento, se colocada em liberdade, a beneficiária encontrará estímulo para voltar ao mundo do crime, razão pela qual é desaconselhável que responda aos termos do processo em liberdade.

Destaco que embora a presença da mãe seja indispensável aos cuidados dos filhos menores de 12 anos de idade, no caso concreto, o descumprimento de medida cautelar deferida anteriormente e reiteração na prática delitiva
“caracterizam situação excepcionalíssima hábil a permitir a denegação do novo pedido de prisão domiciliar e o afastamento do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP”
(STJ – RHC n. 123.639/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16.3.2020), de modo que fica inviabilizada a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Assim, ao contrário do alegado na impetração, constata-se que a prisão cautelar da insurgente se encontra em consonância com os preceitos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se suficientemente fundamentada em fatores concretos de cautelaridade.

Convém ressaltar que não se trata aqui de prévia condenação pelos fatos que lhes foram imputados, mas tão somente a constatação de indícios concretos que evidenciam aparente recidiva na prática de crimes, o que, ao menos neste instante, demonstra o perigo de sua liberdade à sociedade.

Ademais, no que se refere à Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, em decorrência do caótico quadro mundial de saúde pública pela Covid-19, que orienta aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal a reavaliação das prisões provisórias, com fundamento no art. 316 do CPP, priorizando-se:

“a)
mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência
, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; (...)”
– destaquei.

O objetivo do Conselho Nacional de Justiça não é a soltura em massa de presos provisórios com o fim de evitar a propagação do vírus no sistema prisional, mas a avaliação criteriosa quanto à necessidade da medida prisional cautelar, para que seja mantida apenas a custódia daqueles que efetivamente oferecem risco à ordem pública, à instrução criminal e/ou à aplicação da lei penal.

Aliás, conforme ressaltado pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, no âmbito do Habeas Corpus n. 567.408/RJ, embora gravíssima a atual conjuntura, a pandemia da Covid-19 não representa um salvo-conduto indiscriminado para toda a população carcerária brasileira.

Como bem pontuado pelo eminente Ministro,
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a libertação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(STJ,
HC
n. 567.408/RJ, decisão monocrática publicada em 23.3.2020).

Seguindo tal raciocínio, considerando que a situação mundial de saúde pública vivenciada é emergencial e transitória, as demandas devem ser analisadas casuisticamente, isto é, os esforços a serem empreendidos para minimizar a transmissão da Covid-19 não implicam em garantia de imunidade prisional, de forma que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada, avaliar se o caso concreto requer, ou não, a revogação da constrição provisória.

Na presente hipótese, conquanto a paciente se enquadre em uma das hipóteses elencadas como prioritárias, o recorrente descumprimento de medidas cautelares menos gravosas e a reiteração na prática de delitos da mesma natureza denotam a sua
periculosidade social
, o que, na visão da jurisprudência pátria, constitui motivação satisfatória à manutenção da segregação cautelar para o fim de resguardar a ordem pública.

Assim, concluo que os autos realmente evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam,
de forma que, não obstante os argumentos expendidos pela impetrante, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da real necessidade da custódia cautelar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por meio da presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020